Tribunal: TJDFT
Processo: 0701672-02.2025.8.07.0019
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO MEDIANTE FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TEMA 1061 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente os pedidos iniciais para: a) Declarar a inexistência do contrato n. 998000697035 e a prorrogação n. 992000121609; b) Determinar a cessação da cobrança e dos descontos na conta da autora, no prazo de 48 horas contados da intimação desta sentença, sob pena de multa de R$ 500,00 para cada desconto em descumprimento; c) Condenar a ré a restituir os valores descontados a partir de 07/02/2025, que deverão ser abatidos do valor disponibilizado indevidamente à autora; d) Determinar a reversão da portabilidade para recebimento do benefício previdenciário da autora, que deverá retornar ao banco anterior. Em suas razões, o recorrente, em síntese, discorre que a contratação é legítima, desde que se comprove a existência da relação jurídica, conforme Tema 1061/STJ. Alega a impossibilidade de restituição dos valores pagos, pois decorrente de contratação válida. Requer o afastamento da pena de multa.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a regularidade da contratação de empréstimo pessoal com desconto em folha.
III. Razões de decidir
4. As relações comerciais entre as instituições financeiras e seus clientes são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor e a falha de segurança na prestação do serviço bancário, ao permitir a realização de operações fraudulentas, caracteriza falha do serviço e, evidenciado o dano, atrai o dever de reparação (art. 14, CDC e STJ/Súmula 479/STJ). O fornecedor somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
5. Da análise do conteúdo fático-probatório dos autos, depreende-se que a recorrente não provou a regularidade da contratação do empréstimo não reconhecido pela parte autora, ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, II, do CPC. Com efeito, o recorrente juntou extrato financeiro do empréstimo e outros documentos que não são suficientes pra comprovar a regularidade da contração, haja vista que nenhum dos documentos tem a assinatura da autora ou outro instrumento de identificação do contratante, como biometria facial. Ademais, considerando que a contratação ocorreu por meio do aplicativo Whatsapp, cabia à recorrente juntar a conversa entabulada com a autora a fim de comprovar a contratação, o que não ocorreu.
6. Nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1061, “na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6o, 369 e 429, II)”. Portanto, à luz da tese firmada pelo STJ, caberia à instituição financeira comprovar que a contratação do empréstimo foi feita pela parte autora e, no caso concreto, a parte ré não apresentou qualquer prova que infirme minimamente a afirmação da autora de que não realizou o contrato, porquanto os documentos apresentados estão desacompanhados de qualquer lastro probatório da anuência da autora.
7. Desse modo, diante da falha na prestação do serviço pela recorrente, não há que se falar em reforma da sentença, devendo ser mantida na íntegra.
8. A multa por descumprimento de ordem judicial possui caráter coercitivo e visa a efetividade da prestação jurisdicional, devendo ser fixada em valor razoável e de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Neste contexto, deve ser mantida a multa fixada em sentença.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo por equidade em R$ 600,00.
10. ADVOGADO DATIVO: A parte autora/recorrida foi patrocinada por advogado dativo, nomeado pela decisão de ID 78461177. Em observância ao disposto no artigo 22 do Decreto Distrital 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital 7.157/22, fixo o valor de R$ 700,00 (setecentos reais), a título de
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.